Tribunal: STF
Processo: HC 272559
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2026, por Darlan de Oliveira Bernardino, advogado, em benefício de Uriel Hansel Pereira Rondon dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.5.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.068.399/MT, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.12.2020, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Campo Verde/MT (Ação Penal n. 1002964-12.2020.8.11.0051), às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante desclassificou a conduta imputada ao corréu Luís Gustavo Crescêncio de Oliveira para o delito descrito no art. 28 do mesmo diploma legal (porte de droga para consumo pessoal) e determinou a remessa dos autos ao juizado especial criminal da comarca. Narrou-se na denúncia:
“FATO(S) CRIMINOSO(S) 
Consta do incluso inquérito policial que no dia 5/9/20, por volta de 12h30min, na Rua Paralela (esquina com a Rua Bandeira), Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados, agindo em unidade de desígnios, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em 8 porções de pasta base de cocaína, pesando, no total, 25,89 gramas, descrita no termo de exibição e apreensão de fl. ID 39518477 (pág.), droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo pericial criminal preliminar de fl. ID 39518477 (págs.).
EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)
Segundo restou apurado, na data do fato, os denunciados circulavam pelo Bairro Jupiara, com a utilização de uma motocicleta, de cor vermelha, que era conduzida pelo denunciado Luis Gustavo, enquanto o denunciado Uriel ocupava a posição do passageiro, ocasião em que traziam consigo, a droga acima descrita, para fins que não o consumo próprio.
Na mesma data, por volta de 12h30min, a Polícia Militar recebeu uma comunicação anônima, por meio da qual foram repassadas as características dos denunciados e de suas vestes, bem como da motocicleta ocupada por eles, os quais, segundo as informações recebidas, estavam vendendo entorpecentes no referido Bairro. 
Diante disso, uma guarnição passou a realizar rondas no local previamente indicado, de modo que foi possível localizar os denunciados na Rua Paralela, esquina com a Rua Bandeira, no Bairro Jupiara. 
Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado Uriel dispensou a droga acima descrita, arremessando ao solo o invólucro que a envolvia, para evitar sua localização, contudo, tal atitude foi notada pelos policiais militares, que logo em seguida procederam a abordagem dos denunciados e lograram êxito em encontrar e apreender a pasta base de cocaína que eles traziam consigo. 
Além disso, os policiais fizeram uma revista no denunciado Luis Gustavo e acharam o valor de R$ 140,00, em um bolso de suas vestes.
Na sequência, os policiais militares foram até a residência do denunciado Uriel – posto que ele afirmou que lá se encontrava uma quantia em dinheiro proveniente da venda de droga – e realizaram uma busca no imóvel, onde acharam o valor de R$ 2.347,00 e dois rádios amadores, marca Motorola, que estavam escondidos em uma caixa, dentro de uma gaveta.
Por conta do ocorrido, os denunciados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia” (fls. 87-88, e-doc. 2).

3. Em 23.8.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI
Nº 11.343/2006 – RECORRENTE SURPREENDIDO EM DILIGÊNCIA COM 24,5 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BEM COMO LOCALIZADOS R$ 2.347,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE) REAIS E DOIS RÁDIOS AMADORES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO, DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE, NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO – PRECEDENTES STF [HC 89.089] E STJ [RHC 109.382] – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IDONEIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
2. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E LAUDO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO DA PASTA BASE DE COCAÍNA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – DELITO DE CONTEÚDO MISTO ALTERNATIVO – DINÂMICA DOS FATOS QUE REVELA MERCANCIA – 3. DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR 231 STJ – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – SENTENÇA QUE CONTABILIZOU O PERÍODO EM QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO, E REALIZOU O SEU DESCONTO DA PENA APLICADA AO RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO DESTE JAEZ – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS RÁDIOS COMUNICADORES E
VALORES MONETÁRIOS APREENDIDOS REQUESTADO – INACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, POR PRAZO DETERMINADO, QUE VEM CONTIDA NA SENTENÇA, CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME NEGOCIAL – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘[...]permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2012, DJe 22/05/2012)’ (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 16/3/2020).  
Enunciado Orientativo n. 8, que dispõe: ‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal’.  
Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.  
In casu, a pena na primeira fase da dosimetria foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito. E, na fase seguinte, reconhecida a agravante da reincidência, contudo, compensada a atenuante da menoridade relativa conservando a pena intermediária o que torna inviável a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ  
Se não restar comprovada a origem lícita de valor apreendido em contexto de tráfico de drogas, incabível a sua restituição ao recorrente” (fls. 9-10, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão, o paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal estadual em 29.11.2021 (fls. 345-353, e-doc. 2). 

Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 17.12.2021 (fl. 355, e-doc. 2). 

5. Contra o acórdão do Tribunal mato-grossense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.068.399/MT, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, em 11.3.2026, sob os seguintes fundamentos: 
“O presente writ foi impetrado em 20/1/2026 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 17/12/2021 (fl.). 
Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 
Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...)
Por fim, em atenção à previsão do art. 647-A do CPP, registro que não há flagrante ilegalidade que possa a autorizar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 420-421, e-doc. 2).

A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 6.5.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 444, e-doc. 2)

6. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a entrada forçada na residência do paciente ocorreu exclusivamente em razão de denúncia anônima, sem qualquer diligência investigativa prévia apta a demonstrar situação concreta de flagrante delito.
Não houve monitoramento prévio, campanas, investigação antecedente ou visualização de atos de mercancia capazes de justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “a busca realizada mostra-se manifestamente ilícita, impondo-se o reconhecimento da nulidade das provas dela derivadas, especialmente da apreensão do numerário e dos rádios comunicadores, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal e da teoria dos frutos da árvore envenenada” (fl. 3, e-doc. 1).

Observa que “a quantidade apreendida aproximadamente 25,89g de pasta base de cocaína mostra-se reduzida e desacompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar atividade mercantil” (fl. 4, e-doc. 1).

Acrescenta que “não foram apreendidos instrumentos tipicamente relacionados ao tráfico de drogas, tais como balança de precisão, embalagens para fracionamento, anotações contábeis ou qualquer outro elemento indicativo de comercialização ilícita” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que, “embora o Tema 506/STF trate especificamente da cannabis, a lógica adotada pela Suprema Corte quanto à necessidade de elementos concretos de mercancia aplica-se integralmente ao presente caso” (fl. 4, e-doc. 1).

Ressalta que “o corréu preso nas mesmas circunstâncias teve sua conduta desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, circunstância que evidencia afronta aos princípios da isonomia e da individualização da pena” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Afirma que “a manutenção da condenação do paciente com fundamento em sua condição pessoal ou econômica configura verdadeira manifestação de Direito Penal do Autor, vedado pela Constituição Federal. Inclusive, chama atenção o fato de que a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias utilizou a suposta incapacidade financeira do paciente como elemento indicativo de traficância, raciocínio incompatível com o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência” (fl. 5, e-doc. 1).

Defende que, se não for “acolhida a tese absolutória ou desclassificatória, impõe-se, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” (fl. 5, e-doc. 1).

Salienta que “o paciente é primário, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. (...) Dessa forma, a quantidade de droga, isoladamente considerada, não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do tráfico privilegiado” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se: 
a) o conhecimento e processamento do presente habeas corpus; 
b) a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a fixação do regime aberto;
c) o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada, declarando-se ilícitas todas as provas dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal; 
d) subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; 
e) sucessivamente, o reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;
f) o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 6-7,
e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 17.12.2021, mais de quatro anos antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal em 19.5.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Os pleitos veiculados na presente impetração, de reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, de desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito previsto no artigo 28 da Lei
n. 11.343/2006, de aplicação do redutor do tráfico “privilegiado”, de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça. 

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM SEXTO. PLEITOS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”  (HC n. 270.340-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.5.2026).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder cometido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora